Tribunal: TJMT
Processo: 0020559-68.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020559-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 015.188.181-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PALOMA MAGALHAES DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), PALOMA MAGALHAES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.711.191-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º
0020559-68.2020.8.11.0042
, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja nas razões recursais de
ID 210984174
ver acolhida tese
absolutória
, forte no argumento de que as provas constantes dos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, ao que agrega fundamentação no sentido de que as agressões teriam sido recíprocas, devendo ser utilizado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazoando o apelo no ID 210984178, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, seja negado provimento à irresignação, com a consequente manutenção do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer disponível no ID 216578152,
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo
interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

210984172), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES
foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º do CP, porque no dia 08/08/2020, por volta das 23h00, nesta capital, o acusado ligou para a vítima
Paloma Magalhaes da Silva Santos
, sua ex-companheira, solicitando sua permissão para sair com seu filho mais velho (03 anos), obtendo resposta positiva da mesma.

Assim, ao encontrar o recorrente, a vítima o questionou quanto ao registro de sua filha mais nova, com 13 dias de vida, ao passo em que o mesmo se irritou, e a surpreendeu ao partir em sua direção, deferindo-lhe socos e empurrões, provocando diversas lesões na ofendida.

Finda
a regular instrução processual, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória,
impondo ao réu a sanção
total de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.

1.

Do pleito absolutório:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que os elementos probatórios presentes nos autos são frágeis e insuficientes para embasar a condenação, sustentando ainda que as agressões teriam sido recíprocas e inexistira prova segura acerca da iniciativa destas.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos,
as provas angariadas ao longo da instrução inferem que
a
materialidade
delitiva repousa no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 210983159 – Pág. 5), Boletim de Ocorrência Policial (ID 210983159 – Pág. 6/8), termo de representação criminal (ID 210983159 – Pág. 20), do pedido de providência protetiva (ID 210983159 – Pág. 22/23), do
Laudo Pericial
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões da vítima (ID 210983165) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo (ID 210983199) a vítima
Paloma Magalhaes
,
foi bastante enfática em narrar o ocorrido, descrevendo os fatos em concordância com a versão sustentada ainda na fase policial (ID 210983159 – pág. 17/18). Declarou que, no fatídico dia, foi levar seu filho na pracinha onde havia combinado de encontrar o
acusado
, uma vez que a criança iria passar o dia com o pai; e, ao encontra-lo, acabou questionando-o quanto ao registro de sua filha recém nascida, momento em que o mesmo não gostou, passando a discutir com a ofendida.

Ato contínuo, a vítima narra que
RENAN
deu tapa em seu rosto, além de puxar com força sua blusa provocando hematoma em seu peito
, ao passo que para se defender acabou o arranhando, momento em que
o
acusado
lhe disse que “
sabia bater sem deixar hematomas
”
sic
ID 210983159 – Pág. 17.

Ainda, ao rememorar os momentos vivenciados, a ofendida se emocionou, aduzindo ter ficado em depressão pelo fato do recorrente não lhe dar assistência quanto ao sustento dos filhos, além de não reconhecer a paternidade da filha mais nova.

Corroborando a versão da ofendida, consta dos autos o Laudo de Lesão Corporal (ID 210983165) atestando que
a vítima apresentava lesões, de caráter contuso
, sendo assim descritas pelo d. perito:

“Apresenta escoriação linear, longitudinal na quadrante medial da mama esquerda.
A lesão apresentada é compatível com o histórico e fora produzida por ação contundente
. Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Paloma Magalhaes da Sila Santos apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.” –
destaquei
.

À vista deste cenário, e ao contrário do sustentado pelo
apelante
, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu. E, conquanto a i. defesa invoque a tese de agressões recíprocas, é certo
que tal alegação dessume-se tão somente da versão defensiva
, não encontrando nenhum elemento que possa minimamente lhe respaldar.

Em verdade, os trechos de depoimentos transcritos pela defesa em suas razões recursais não fazem referência ao dia dos fatos e sim a outra ocasião de entrevero do casal,
fato absolutamente diferente do tratado nesses autos
, como bem registrado durante a inquirição das testemunhas em juízo. E, ainda que se possa cogitar que tais relatos poderiam demonstrar um contexto conflituoso entre o casal, isso por si só não é suficiente para sustentar a tese de agressões recíprocas, quiçá que elas teriam sido iniciadas pela vítima.

A testemunha arrolada pela defesa,
Alan Carlos da Silva
, em nada corroborou a elucidação do fato
sub judice,
em sua oitiva (ID 210984150), trouxe relatos divergentes do caso, consoante fora mencionado supra, inclusive, como muito bem registrado pela magistrada sentenciante que “
a testemunha não conseguia sequer saber em qual ano, dia da semana ou qual horário teriam se dados os fatos que estava relatando, disse que a briga teria sido na rua, não mais especificando nada. Tão pouco sabia a idade da criança que eles supostamente estariam entregando a mãe
”
sic
ID 210984164.

Ainda nesse sentido, vê-se que o recorrente
RENAN
se contradiz em sua oitiva (ID 210984153), alegando não ter feito nada contra a vítima, mas, quando chegou para entregar seu filho à ofendida,
Paloma
estava em um bar embriagada, relatando não querer deixar o filho com a mesma, motivo que ensejou as agressões desferidas pela ofendida conta ele, rasgando-lhe a blusa, além de ter-lhe jogado uma garrafa. O réu informou que estava com o
sr. Alan
, o qual presenciou todo o ocorrido, bem como que registrou um Boletim de Ocorrência, visando se resguardar.

Não obstante, vê-se que realmente foi registrado o referido Boletim de Ocorrência, juntado posteriormente no ID 210984162, todavia
os fatos ali descritos divergem das alegações trazidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, assim, mais uma vez, utilizo as assertivas proferidas na sentença, pela d. juíza
a quo
:

“Continuando a
contradição do réu
,
primeiro ele disse que a testemunha Alan que teria o levado até a vitima
, depois, no Boletim de Ocorrência acostado aos autos pela defesa,
o réu diz que teria ido de “Uber” até o encontro da vitima
, inclusive que ela teria jogado um suporte de cerveja no vidro do “Uber” e o motorista teria descido e gritado com ela.” sic
ID 210984164 – Destaquei.

Em verdade, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal dão conta de que a dinâmica dos fatos se deu de forma diversa daquela proposta pela defesa, principalmente quando verificadas as lesões suportadas pela vítima e atestadas no laudo pericial de
ID 210983165, não havendo falar em agressões desferidas por
Paloma
ao acusado, uma vez que o laudo pericial de ID 210984154,
apenas corrobora com as alegações trazidas pela vítima, visando a sua autodefesa
.

No mais, é imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Destarte, se
o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos
, inclusive contando com laudo que comprova a agressão, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da ofendida, sendo apta a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva, devendo ser
mantida a condenação
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES
,
mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0020559-68.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024